Tribunal: TJES
Processo: 0005098-56.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005098-56.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELTON CABIDELLE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005098-56.2023.8.08.0035

APELANTE: WELTON CABIDELLE PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205, WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO INFRACIONAL. CONDENAÇÃO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE MATERIAL PARA EMBALO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sustentando que preenche os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é vedada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1139.

4. Não obstante a inadequação do fundamento utilizado em primeira instância, a análise dos autos revela elementos concretos que demonstram a dedicação do apelante a práticas delitivas, o que impede a concessão do benefício.

5. O histórico de atos infracionais pretéritos do agente, devidamente comprovado nos autos, a existência de condenação criminal definitiva por crime de tráfico de drogas, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos em apuração, que configura maus antecedentes, e a apreensão de material para embalo de entorpecentes, são circunstâncias incompatíveis com a figura do traficante ocasional e que reforçam a conclusão sobre a dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação ao uso de ações penais em curso para negar a minorante do tráfico privilegiado (Tema Repetitivo nº 1139/STJ) não impede que outros elementos dos autos, como o histórico infracional e condenações posteriores por fatos anteriores, fundamentem o afastamento do benefício por dedicação a atividades criminosas.

O histórico de atos infracionais do agente é elemento válido para, em conjunto com outras circunstâncias do caso, demonstrar a dedicação a atividades criminosas e afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Condenação criminal com trânsito em julgado posterior ao fato em análise, embora não caracterize reincidência, serve como elemento para comprovar maus antecedentes e a dedicação do agente ao crime, obstando a concessão do tráfico privilegiado.

A apreensão de petrechos para o tráfico, como material para embalo, indica maior envolvimento com a atividade criminosa e afasta a presunção de traficância eventual.

Dispositivos relevantes citados
: § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1139; STJ, AgRg no HC n. 983.787/MG; STJ, AgRg no HC n. 926.337/SP; STJ, AgRg no HC n. 988.846/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005098-56.2023.8.08.0035

APELANTE: WELTON CABIDELLE PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205, WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

WELTON CABIDELLE PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 14948260), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 14948261) requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 05/7/2023, no Beco Rabelo, próximo à Rua Jabuticabeira, em Vila Velha, o réu trazia consigo, para o tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
49 (quarenta e nove) pinos de crack
,
diversos materiais para embalo de entorpecentes e papel de seda, além da quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie
.

Consta dos autos que, durante patrulhamento, policiais militares avistaram um indivíduo saindo de uma residência segurando uma sacola que aparentava conter entorpecentes.

Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo tentou empreender fuga, retornando para residência, motivo pelo qual foi dada voz de parada.

Abordado, foi identificado como Welton Cabidelle Pereira e, realizada busca pessoal, localizaram com ele os entorpecentes. Em seguida, no quintal da residência, foi localizada a sacola que havia sido visualizada anteriormente. Em seu interior, havia diversos materiais para embalo de entorpecentes, além da quantia em dinheiro.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo

Cinge-se o inconformismo do apelante, portanto, à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando a inidoneidade da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante.

O juízo de primeiro grau, sobre a referida causa de diminuição de pena, consignou o seguinte:

Conquanto tecnicamente primário, tem-se que
o Réu responde a outra ação penal, por este mesmo tipo penal,
sendo, portanto, de se reconhecer que, embora sem comprovação da estabilidade e permanência necessárias a ensejar o crime do artigo 35, da Lei em comento, passou a integrar organização criminosa, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação “autônoma” no escalonado regime imposto pelo Tráfico de Entorpecentes e seus chefes, de modo que não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei em voga.

Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Com efeito, de acordo com o Tema Repetitivo nº 1139, julgado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em 10/8/2022, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

Desse modo, o fundamento invocado na sentença para obstar a concessão do benefício revela-se inadequado.

Por outro lado, não obstante a impropriedade do fundamento sentencial, a análise aprofundada dos autos revela a existência de elementos concretos e idôneos que obstam a aplicação da minorante. Destarte, o histórico do apelante demonstra uma inequívoca dedicação a práticas delitivas.

Nesse sentido, há nos autos certidão consignando que o apelante ostenta registro da prática de atos infracionais pretéritos, com os respectivos autos de execução de medidas socioeducativas (0001853-48.2019.8.08.0012 e 0008249-68.2020.8.08.0024).

Além disso, extrai-se da consulta processual ao sítio eletrônico deste Tribunal que, na Ação Penal nº 0007154-96.2022.8.08.0035, o réu foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas, já tendo ocorrido o trânsito em julgado definitivo.

Embora tal condenação não configure tecnicamente a agravante da reincidência, por ser o seu trânsito em julgado posterior ao fato em exame, ela serve como um robusto indicador de seus maus antecedentes e, precipuamente, como prova contundente de sua habitualidade e dedicação à traficância, afastando a figura do criminoso eventual.

É digno de nota ressaltar, ainda, que, além dos entorpecentes, o réu foi encontrado com material para embalo de entorpecentes, o que denota um grau de organização e preparo incompatível com a figura do traficante ocasional.

Nesse diapasão, o conjunto probatório – composto pelo histórico infracional, pela condenação definitiva por crime idêntico e pelas circunstâncias do flagrante – delineia um quadro de dedicação a atividades criminosas, o que afasta o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Com amparo no contexto delineado, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NÃO PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "1.
O histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que haja fundamentação idônea e circunstâncias excepcionais
. (AgRg no HC n. 983.787/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5.
A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de petrechos típicos do tráfico e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, o que inviabiliza a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.(AgRg no HC n. 926.337/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
Maus antecedentes não impedem a configuração de reincidência, mas justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
.(AgRg no HC n. 988.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025)

À vista do exposto, é medida que se impõe a manutenção da condenação nos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)